Tribunal: TJSP
Processo: 2293026-34.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
e certidão de julgamento. Correção. Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2293026-34.2023.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2024; Data de Registro: 07/04/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São João da Boa Vista

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/04/2024

Data de publicação:

07/04/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material na redação da ementa e certidão de julgamento. Correção. Embargos acolhidos.